Tribunal: TJSP
Processo: 2142871-53.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-06
Data de publicação: 2023-01-06

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Indeferimento do benefício - Situação não configurada de carência de meios – Condição de necessitado incompatível com a figura do postulante – Artigos 5o, LXXIV, da CF, 98, caput, e 99, § 2o, do CPC - Decisão mantida - Recurso improvido.